Tribunal: TJES
Processo: 0000388-10.2021.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Assédio Sexual
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000388-10.2021.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO SQUASSANTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000388-10.2021.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDUARDO SQUASSANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL. SUPERIOR HIERÁRQUICO. CONTINUIDADE DELITIVA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por EDUARDO SQUASSANTE contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestações pecuniárias), pela prática do crime de assédio sexual (art. 216-A do CP), com incidência da continuidade delitiva (art. 71, caput, do CP). A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da continuidade delitiva e a alteração das penas restritivas de direitos aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de assédio sexual; (ii) analisar a correção da aplicação da causa de aumento da continuidade delitiva; (iii) examinar a legalidade e proporcionalidade das penas restritivas de direitos aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do crime de assédio sexual restam comprovadas por depoimento judicial firme, coerente e harmônico da vítima, corroborado por provas documentais, como mensagens e registros de chamadas telefônicas com conteúdo de cunho sexual, evidenciando constrangimento não consentido por parte da vítima.

A jurisprudência dos tribunais superiores confere especial valor à palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, desde que em consonância com outros elementos de prova, como verificado no caso.

A alegação defensiva de consentimento ou de tom jocoso das mensagens não se sustenta diante do teor das comunicações e da manifesta rejeição da vítima às investidas do réu.

O dolo específico do tipo penal previsto no art. 216-A do Código Penal se verifica na conduta do agente, que se vale da condição de superior hierárquico para obter favorecimento de natureza sexual.

A continuidade delitiva foi corretamente reconhecida, com aumento da pena em 2/3, diante da reiteração das condutas durante aproximadamente quatro meses, com base na Súmula 659 do STJ.

A substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, na forma de prestações pecuniárias, foi adequada e fundamentada, observando a capacidade econômica do réu e a gravidade do dano causado. Não há direito subjetivo à escolha da modalidade de pena substitutiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial valor probatório quando corroborada por outros elementos dos autos.

A reiteração da conduta típica por período prolongado justifica o reconhecimento da continuidade delitiva, com aumento da pena na fração de 2/3, conforme critérios fixados pela Súmula 659 do STJ.

A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos deve considerar a capacidade econômica do réu e a gravidade do fato, não havendo direito subjetivo à escolha da modalidade da pena substitutiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 216-A e 71; CP, art. 44, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 915.529/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024; STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 986.151/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/5/2025, DJe 3/6/2025; TJDFT, Acórdão 1942853, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 07/11/2024, DJe 22/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000388-10.2021.8.08.0052 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDUARDO SQUASSANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDUARDO SQUASSANTE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 216-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pena esta substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestações pecuniárias no valor de 15 (quinze) salários-mínimos cada, em favor da vítima.

No recurso, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da continuidade delitiva e modificação das penas restritivas de direitos aplicadas.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Narra em síntese a denúncia que no período compreendido entre 03.08.2020 e 23.12.2020, no interior do estabelecimento comercial SQUAFER EMBALAGENS, bem como por meio de mensagens via aplicativo WHATSAPP, o denunciado constrangeu a vítima Renata de Freitas com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ao exercício de emprego, cargo ou função

Pois bem.

Busca o apelante a absolvição por insuficiência de provas, alegando que os fatos imputados decorreram de desavenças trabalhistas com a vítima, não passando de “brincadeiras” consentidas. Sucessivamente, requer a revisão da dosimetria da pena.

O conjunto probatório revela, com segurança, a materialidade e a autoria do crime de assédio sexual, conforme definido no art. 216-A do Código Penal, com incidência da causa de aumento prevista no art. 71, “caput”, do mesmo diploma legal.

A vítima foi consistente em todas as fases da persecução penal. Em juízo, narrou, de forma harmônica e detalhada, o histórico de constrangimentos a que foi submetida, destacando, inclusive, o agravamento das condutas com o passar do tempo. Relatou, de modo coerente, episódios específicos de assédio, como as reiteradas ligações e mensagens com conteúdo sexual, inclusive fora do ambiente de trabalho, além de contatos físicos não consentidos e proposições libidinosas explícitas.

Os relatos da vítima foram corroborados por prova documental consistente, como os “prints” de mensagens, em que o apelante solicita o envio de imagem íntima com expressões de conotação sexual (“
Deixa ver sua pepeca
”), bem como os registros de chamadas telefônicas, que evidenciam reiteradas tentativas de contato fora do horário profissional.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece o valor probante qualificado da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, desde que respaldada por outros elementos de prova, como se observa no presente feito:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que denegou ordem de habeas corpus voltada ao trancamento de ação penal.

2. O agravante responde a processo criminal pela suposta prática do crime de assédio sexual contra menor de 18 anos, previsto no art. 216-A, § 2º, do Código Penal, perante a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Camaragibe/PE, após declínio de competência da 2ª Vara Criminal daquela Comarca.

3. A denúncia baseia-se em depoimentos da vítima, de sua genitora e de uma amiga, havendo elementos probatórios suficientes para embasar a denúncia.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o trancamento da ação penal, considerando a alegada ausência de testemunhas independentes, a nulidade processual pela não realização do depoimento especial e o perigo de erro judicial pela fragilidade probatória.

III. Razões de decidir

5.
A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial valor probatório, desde que coerente e em harmonia com outros elementos dos autos
.

6. O trancamento da ação penal por falta de justa causa é medida excepcional, cabível apenas quando inequivocamente demonstrada a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade delitiva, situações não evidenciadas no presente caso.

7. A ausência de depoimento especial não demonstra prejuízo concreto à defesa, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

8. Eventuais irregularidades na fase investigatória não contaminam a ação penal, desde que esta não se baseie exclusivamente em provas ilícitas.

9. A competência do juízo foi corretamente fixada, conforme entendimento do STJ no EAREsp n. 2.099.532/RJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1.
A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial valor probatório, desde que coerente e em harmonia com outros elementos dos autos
. 2. O trancamento da ação penal por falta de justa causa é medida excepcional, cabível apenas quando inequivocamente demonstrada a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade delitiva. 3. A ausência de depoimento especial não demonstra prejuízo concreto à defesa, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual. 4. Eventuais irregularidades na fase investigatória não contaminam a ação penal, desde que esta não se baseie exclusivamente em provas ilícitas. 5. A competência do juízo foi corretamente fixada, conforme entendimento do STJ no EAREsp n. 2.099.532/RJ".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 216-A, § 2º;

CPP, art. 563; Lei 13.431/2017, art. 23.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 915.529/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024; STJ, EAREsp n. 2.099.532/RJ.

(AgRg no RHC n. 184.926/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)”
. Grifo nosso.

Por sua vez, a alegação de que as mensagens teriam sido proferidas em tom de brincadeira, além de isolada, é desmentida pelo conteúdo explícito das conversas e pela resposta da vítima, indicando o completo desconforto diante das investidas.

No que se refere ao dolo específico exigido pelo tipo penal, este se encontra presente, pois o comportamento do recorrente revela a intenção clara de obter favorecimento de natureza sexual, valendo-se da condição de superior hierárquico no vínculo de trabalho.

A conduta reiterada do réu, com evidente conotação sexual, direcionada à subordinada, configura o tipo penal do art. 216-A do Código Penal. Assim também reconheceu a sentença recorrida, cuja fundamentação revela-se adequada, jurídica e concretamente motivada.

Adiante, a defesa busca o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 71 do Código Penal, alegando a ausência de provas da reiteração da conduta típica. Sustenta, ainda, que teria enviado apenas uma mensagem de cunho sugestivo à vítima, motivo pelo qual requer a fixação da fração mínima de 1/6 para a eventual majoração da pena.

No entanto, na terceira fase, foi corretamente reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do CP), com fração de aumento fixada em 2/3, diante do período de aproximadamente quatro meses de investidas contínuas, o que denota a reiteração da conduta típica em diversas ocasiões.

Tal critério encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ:

“(...). Nos termos da Súmula n. 659 do STJ, "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações". (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 986.151/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025).

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, na forma de prestações pecuniárias no valor total de 30 salários-mínimos, verifica-se que a decisão está em conformidade com o art. 44, §2º, do Código Penal.

A motivação do magistrado considerou a capacidade econômica do condenado e a extensão do dano causado, o que agrava a reprovabilidade da conduta.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme ao reconhecer que não há direito subjetivo do condenado à escolha da modalidade da pena restritiva, cabendo ao magistrado, de forma motivada, eleger a sanção mais compatível com as peculiaridades do caso:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – DOSIMETRIA DA PENA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO – REINCIDÊNCIA - MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL – REGIME SEMIABERTO – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código Penal não identifica um critério para substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos de maneira estanque. Existe, portanto, uma margem de discricionariedade atribuída ao magistrado que, considerando as peculiaridades próprias da individualização da pena, estabelece a substituição de acordo com critérios flexíveis previstos na norma. 2.
(...).
4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1942853, 0702581-29.2024.8.07.0003, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 22/11/2024.)
”.

No caso dos autos, inexiste prova de impossibilidade de cumprimento das penas aplicadas, tampouco desproporcionalidade ou ilegalidade que autorize a reforma da sentença nesse aspecto.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo intacto o “decisum” monocrático.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.